Tribunal: TJDFT
Processo: 0731036-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente agravante suscitou a inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão é determinar se o título executivo é inexigível por inconstitucionalidade da Lei n. 5.184/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade do título com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 é afastada, pois a legalidade da norma foi reconhecida tanto na ação coletiva originária como na ADI 7391/DF perante o STF.
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inexigibilidade de título executivo judicial por inconstitucionalidade da norma que o fundamenta exige decisão do STF em controle de constitucionalidade. 2. A revisão geral anual não se confunde com reajuste específico previsto em lei. 3. A ausência de dotação orçamentária não invalida norma que prevê aumento escalonado, mas pode impedir sua aplicação no exercício financeiro correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I, 169, §1o; CPC, arts. 300, 313, 535, 969; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, §4o; LC Distrital 769/2008, art. 4o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017. STF, ADI 7391/DF, Rel. Min. Luiz Fux. STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018. TJDFT, Ac. 1839981, 0746189-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.04.2024. TJDFT, Ac. 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023. STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020.